Tribunal: TJBA
Processo: 0003595-91.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003595-91.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC. O exequente permaneceu inerte por mais de trinta dias, mesmo após intimação pessoal por aviso de recebimento. A sentença recorrida baseou-se na ausência de manifestação do exequente, desde 2013/2015, e na falta de resposta à intimação pessoal determinada por despacho de março de 2017. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono da causa exige, além da intimação pessoal, requerimento do réu; e (ii) saber se a inércia anterior à vigência da Lei nº 13.340/2016 afasta sua aplicação para fins de suspensão da execução de dívida rural. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, devidamente realizada no caso concreto, conforme comprovado por AR assinado. O requerimento do réu somente é exigível nos casos em que a relação processual já esteja formada, o que não ocorreu, pois não houve citação ou contestação. A alegação de incidência da Lei nº 13.340/2016 não prospera, pois a inércia do exequente é anterior à sua vigência, e, mesmo após sua publicação, o exequente não justificou o abandono ou informou eventual enquadramento na hipótese de suspensão legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, sendo dispensado o requerimento do réu quando ainda não formada a relação processual. 2. A superveniência da Lei nº 13.340/2016 não justifica inércia anterior de exequente, que não demonstrou o enquadramento da execução nas hipóteses legais de suspensão.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça